Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-92.2020.8.11.0078
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1002811-92.2020.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEZAL/MT
Recorrente: ILDO GRISOSTE BARBOSA
Recorrido: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 10/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. POSTERIOR FURTO DE TALÃO DE CHEQUES. NOTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DO OCORRIDO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA – CADASTRO DE EMITENTE DE CHEQUES SEM FUNDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, não há se falar em inovação recursal quando os argumentos colacionados no recurso foram ventilados durante a instrução processual.
2. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3. O consumidora logrou êxito em comprovar o cancelamento da sua conta corrente em 10/2019 (ID 94192973), bem como o furto ocorrido do talão de cheques no dia 26/12/2019, além da notificação da instituição financeira acerca de todo o imbróglio (ID 94190998).
4. A despeito da adoção de todas as medidas possíveis pelo consumidor, a instituição financeira procedeu a nova inscrição do seu nome nos órgãos de proteção creditícia em razão das cártulas furtadas, consoante se infere pelo extrato colacionado no ID 94192961.
5. Não há provas, pois, da regularidade do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor, impondo-se a sua desconstituição.
6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que comporta adequação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002811-92.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ILDO GRISOSTE BARBOSA - CPF: 164.286.251-72 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022